Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÃO DE CUIDADOR DE GENITORA DEFICIENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, caracterizada pela brutalidade das agressões, emprego de técnica de asfixia, utilização de arma branca e circunstâncias que exigiram da vítima uma fuga dramática, evidenciando-se o risco real e iminente à sua integridade física e psicológica, bem como potencial de reiteração delitiva.
2. Demonstrados suficientemente os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – fumus comissi delicti e periculum libertatis –, especialmente em face das circunstâncias que envolvem o crime (motivo torpe derivado de sentimento de posse, dissimulação, e emprego de violência extrema), inviável é a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
3. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não são aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes requisitos legais para sua decretação, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
4. Não restou demonstrada de forma inequívoca a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua mãe, pessoa com deficiência, nem sua condição de vulnerabilidade extrema, afastando-se a aplicação do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.